Tribunal: TJDFT
Processo: 0702219-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação (ID 14543476) interposto por QUEIROZ SILVEIRA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO LTDA, SPE CONDOMÍNIO QS 003 LTDA e SPE QS 008 LTDA da sentença (ID 14543456) que, nos autos da ação ordinária ajuizada por EDIVAL RODRIGUES DA MATTA JUNIOR, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Opostos embargos de declaração pelos apelantes/réus SPE CONDOMÍNIO QS 003 LTDA e SPE QS 008 LTDA (ID 14543458), estes não foram conhecidos pela decisão de ID 14543463, em razão de sua intempestividade. Nas razões de seu recurso, os apelantes/réus, em suma, alegam a inexistência de grupo econômico entre as empresas envolvidas no empreendimento, a ausência de nexo de causalidade, em razão de causa excludente de responsabilidade, a impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão dos ônus da prova, bem como a incorreção do termo de incidência inicial dos juros de mora. Ao fim, requerem o conhecimento e o provimento de seu recurso, para que seja reformada a sentença apelada. Preparo aos ID’s 14543478 e 14543479. Contrarrazões ao ID 14543487, em que o apelado/autor suscita preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, requer o seu desprovimento. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece conhecimento, pois manifestamente intempestivo. Isso, porque, os embargos de declaração (ID 14543458) opostos da sentença apelada, por serem manifestamente intempestivos, não interromperam o prazo recursal para a interposição da presente apelação. Com efeito, nos termos do artigo 231, V, do Código de Processo Civil, considera-se dia do começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação, quando esta for eletrônica. No caso, compulsando-se os autos constata-se que o representante dos apelantes/réus SPE CONDOMÍNIO QS 003 LTDA e SPE QS 008 LTDA registraram ciência da sentença apelada em 6/11/2019 (quarta-feira), iniciando-se o prazo recurso, nos termos do artigo 224, caput, do Código de Processo Civil, no dia 7/11/2019 (quinta-feira). Sendo assim, na forma do artigo 219 combinado com o artigo 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para oposição dos embargos de declaração, findou em 13/11/2019 (quarta-feira). Dessa forma, tendo os referidos aclaratórios sido opostos somente no dia 18/11/2019 (segunda-feira), é de se reconhecer sua manifesta intempestividade. Nesse contexto, diante da intempestiva oposição dos embargos de declaração, estes não interromperam o prazo recursal para a interposição da presente apelação. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. I - Os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. II - Mantido o não conhecimento da apelação, porque intempestiva. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1079510, 20040110432029APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2018, Publicado no DJE: 06/03/2018. Pág.: 497/504) (destacou-se) Assim, nos termos do artigo 1.003, § 5o, combinado com os artigos 219, 224, caput, 231, V, todos do Código de Processo Civil, o termo inicial de contagem do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, para interposição da apelação, foi o dia 7/11/2019 (quinta-feira) e, o final, dia 28/11/2019 (quinta-feira). Portanto, tendo a presente apelação sido interposta somente no dia 23/1/2020 (quinta-feira), o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente intempestivo. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora